Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800451-88.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTADO DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA (CID10 J84) DECORRENTE DE PNEUMONIA DE HIPERSENSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEDANDO A REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL (
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.366.243).
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES MÉDICAS. PEDIDO DE
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ACOLHIDO
.
EVENTUAL NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO RESSARCIMENTO POR PARTE DO ENTE ESTADUAL DEVERÁ SER APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento ajuizado pelo Estado do Pará, mantendo inalterada a decisão que
concedeu a tutela de urgência, para que o Agravante e o Município de Aurora do Pará fornecessem ao representado, no prazo de até 15 dias, o
medicamento PIRFENIDONA 801MG, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva ante a competência absoluta da Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de impossibilidade de cumprimento da Obrigação de Fazer.
O cotejo probatório demonstra que o representado tem diagnóstico de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID10 J84) decorrente de Pneumonia de Hipersensibilidade, necessitando da medicação deferida na tutela de urgência (Pirfenidona), aprovada pela ANVISA e não disponível no SUS, para sustar a progressão da fibrose, conforme laudo médico fundamento, afirmando, inclusive, que já foi testado outros produtos/procedimentos disponibilizados pelo SUS.

4. Responsabilidade solidária. Direito à saúde e à vida que deve prevalecer sobre as Teses do Estado do Pará. Manutenção da decisão agravada.

5. Pedido de
direcionamento da obrigação.
Não acolhido. Eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0800451-88.2024.8.14.0000
- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Ente Estadual reitera o argumento do Agravo de Instrumento, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que há competência absoluta da Justiça Federal. Segundo o Agravante, o medicamento prescrito (pirfenodona) não integra a lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de ter parecer desfavorável da CONITEC, competindo ao Ministério da Saúde analisar a inclusão ou não de novo medicamento (RE 855.178-SE).

No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois, não restou comprovado o caráter excepcional previsto no Tema 106 do STJ, em razão da inexistência de laudo médico atestando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença.

De forma subsidiária, defende a necessidade de direcionamento da obrigação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da decisão agravada, a qual determinou a manutenção da decisão que
concedeu a tutela de urgência, para que o Agravante e o Município de Aurora do Pará fornecessem ao representado, no prazo de até 15 dias, o
medicamento PIRFENIDONA 801MG, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DA PRELIMINAR DE
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL

Segundo o Agravante, o medicamento prescrito (pirfenodona)
não integra a lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de ter parecer desfavorável da CONITEC, competindo ao Ministério da Saúde analisar a inclusão ou não de novo medicamento (RE 855.178-SE).

Em que pese a Tese do Agravante, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Este é o entendimento aplicado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO RENAME. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA LIDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. UNÂNIME.

I- A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo singular que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Canaã dos Carajás que fornecessem ao autor a medicação pleiteada na inicial, a base de Canabidiol, na dosagem indicada nas receitas, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária.
II- Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual.
As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14, além de estarem vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF. Preliminar rejeitada.
III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
IV- O
bserva-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do medicamento pleiteado. V- Ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. VI- Estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso. VII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805764-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de competência absoluta da Justiça Federal.

DO MÉRITO

O cotejo probatório demonstra que o representado tem diagnóstico de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID10 J84) decorrente de Pneumonia de Hipersensibilidade, necessitando da medicação deferida na tutela de urgência (Pirfenidona), aprovada pela ANVISA e não disponível no SUS, para sustar a progressão da fibrose, conforme laudo médico fundamento, afirmando, inclusive, que já foi testado outros produtos/procedimentos disponibilizados pelo SUS.

Como cediço, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso). Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso). Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N).

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado o direito à saúde do representado.

Por fim, em
eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024